Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REPETIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS NÃO VERIFICADAS. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Uma vez que a apelante já é beneficiária da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de manutenção da gratuidade formulado em sede de recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
2. A relação jurídica existente entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do diploma consumerista, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
3. Em que pese a contratação realizada entre as partes tenha sido oriunda da violação aos deveres de informação à consumidora, o fato é que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pago pela autora decorre do contrato efetivamente firmado. Outrossim, as demais provas dos autos demonstram que a ré efetivamente fez a intermediação relativa aos trâmites do financiamento bancário. 3.1. Desse modo, não se observa que o pagamento em questão foi indevido e, além disso, não ficou demonstrada a necessária má-fé da apelada, ainda que não tenha havido a restituição imediata dos valores pagos em razão da contratação.
4. Ausente a demonstração de que a apelante incorreu em qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há que se falar em sua condenação às penas de litigância de má-fé, ao contrário do sustentado nas contrarrazões recursais.
5. O dano moral passível de indenização é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 5.1. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça o entendimento de que o inadimplemento contratual, em regra, não implica o dever de indenizar, porquanto configura mero aborrecimento inerente à vida em sociedade. 5.2. Não demonstrada a ocorrência de consequências negativas graves a ponto de afetar sobremaneira o estado psicológico da autora, não se configura o dano moral, e sim, mero inadimplemento contratual, não ensejando a reparação pretendida.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.